Tribunal: TJES
Processo: 5027395-73.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027395-73.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: THIAGO MUNIZ DE LIMA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5027395-73.2021.8.08.0024

RECORRENTE
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDO:
THIAGO MUNIZ DE LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

VOTO

Trat
a
-se de recurso inominado interposto p
elo recorrente/requerido
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o
feito, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais de R$

42,15
(quarenta e dois reais e quinze centavos)
e indenização por danos morais de R$ 1.500,00
(mil quinhentos reais)
,
reconhecendo que a conduta da concessionária gerou fornecimento de água inadequada para o uso para o autor.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença merece reforma, sustentando ausência de ato ilícito indenizável praticado, alegando que a situação vivenciada pelo recorrido não extrapola o mero aborrecimento, pelo que postula o recorrente pelo afastamento da condenação de indenização por danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo
requerido, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
em 21.08.2021 a empresa recorrente realizou manutenção
na rede de água e saneamento do
bairro que o autor reside e que durante o procedimento a água teria retornado para tubulação

e,
em razão disso,
desprendeu
os
materiais derivados do tratamento que se localizam nas paredes das tubulações, de modo que a água
se tornou
inadequada para
consumo
, dois dias depois, a ré teria emitido nota para que a água fosse descartad
a

e, mesmo assim,

o
descarte d'água não teria sido suficiente, tendo sido necessári
a a
limpeza de cisterna e caixa d' água,
o que teria ocorrido somente em 31/08/2021,
pelo que postulou
ressarcimento em dobro dos valores referentes aos 11 dias em que a água fornecida se encontrava impr
ó
pria para o uso e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, convém mencionar que a única tese recursal é de ausência de ato ilícito indenizável praticado, ou seja, as práticas (ou a falta delas) pela ré não seriam suficientes para violar a personalidade jurídica do autor, contudo, tal premissa não prospera, isso porque, em análise dos autos,
percebe-se incontroverso que houve a operação de manutenção pela ré e que esta
foi
a causa de todo o imbróglio
, incontroverso também que a recorrente emitiu nota de esclarecimento que recomendou o descarte de água dois dias após a manutenção, além de ter realizado a limpeza na cisterna e caixa d ́água 10 dias após a manutenção.

Dito isto, indubitável que o tipo de serviço prestado pela ré (fornecimento de água) é primordial para a subsistência humana, não deve se eximir de culpa ou responsabilidade na demora de prestar tal serviço sob argumento de elevada demanda, de forma que agiu com desídia para solucionar o problema, deixando o autor sem água tratada pelo período
de 11 dias, extrapolando,
inquestionavelmente
o mero aborrecimento de seu consumidor,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando- se pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.